Tribunal: TJDFT
Processo: 0745829-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento definitivo e trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0744144-75.2025.8.07.0000, sob o argumento de existência de prejudicialidade externa vinculada à Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória, sem o deferimento de tutela provisória, constitui fundamento idôneo para suspender execução individual de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) determinar se o juízo de origem pode condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado de agravo de instrumento que teve efeito suspensivo expressamente indeferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória, conforme expressamente dispõe o art. 969 do CPC. No caso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator competente.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que, ausente decisão que suspenda os efeitos da sentença rescindenda, não há óbice ao prosseguimento da execução, inclusive com o levantamento de valores.
5. O art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, pois o título executivo judicial já se encontra transitado em julgado e não depende de outra causa pendente para produzir efeitos.
6. A decisão agravada contrariou decisão anterior deste Tribunal que, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0744144-75.2025.8.07.0000, já havia indeferido o efeito suspensivo, configurando violação à autoridade da decisão proferida em instância superior.
7. O juízo de origem não possui competência para atribuir efeito suspensivo a recurso que tramita no tribunal, razão pela qual não pode subordinar a continuidade da execução à pendência de recurso sem efeito suspensivo.
8. Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento contra decisão interlocutória, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo condenação na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado.
2. A inexistência de efeito suspensivo em agravo de instrumento impede que o juízo de origem condicione o prosseguimento da execução ao seu julgamento final.
3. O juízo de primeiro grau não pode atribuir efeito suspensivo a recurso em trâmite no tribunal, sob pena de afronta à autoridade das decisões da instância superior.
4. Não são cabíveis honorários sucumbenciais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória sem condenação anterior na origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 313, V, “a”, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.